Tribunal: STF
Processo: HC 215756
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Ricardo da Silva Gomes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, esta Corte Superior firmou: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".



    2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga.



    3. Agravo regimental não provido. 



    (AREsp 1.797.561 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento do crime de furto qualificado na sua modalidade tentada. Alega, para tanto, que no caso dos autos, sequer houve a inversão da posse, eis que a coisa não foi retirada da esfera de vigilância da vítima.



    Em 03/11/2022, indeferi o pedido de medida liminar. 



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem.



    2. Tal o contexto, verifico que razão assiste à parte impetrante.



    Não se desconhece o posicionamento majoritário firmado por esta Suprema Corte no sentido de que “a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente” (HC 135.674, ministro Ricardo Lewandowski - grifei). 



    Entretanto, entendo assistir razão à Defensoria Pública da União quando alega que não houve, no presente caso, a retirada da coisa da esfera de posse e disponibilidade da vítima, eis que o ora paciente sequer conseguiu sair do estabelecimento comercial em que praticado o suposto delito de furto, vindo a ser preso pelos policiais quando estava escondido dentro da própria Agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, logo após posicionar os televisores no local idealizado para a fuga. Confira-se o seguinte trecho do acórdão da apelação: 



    Sustenta a defesa, a tese da desclassificação do delito de furto para a sua modalidade tentada, visto que, pela dinâmica dos fatos, os televisores não deixaram de integrar o patrimônio da ECT, concluindo, portanto, pela ausência de inversão da posse dos bens subtraídos.



    O tipo penal de furto constante do Código Penal possui o verbo "subtrair", que significa apropriar-se ou tirar algo de seu dono, com a finalidade de assenhoramento.



    Desta forma, o momento consumativo do furto ocorre quando a res furtiva sai da esfera de posse e disponibilidade do sujeito passivo, ingressando na livre disponibilidade do autor do fato, ainda que este último não obtenha a posse tranquila. Ou seja, o furto se consuma no exato momento em que o ofendido não puder mais dispor da coisa, deixando de exercer os poderes inerentes à posse, que foram perdidos a partir da subtração realizada pelo sujeito ativo. 



    Analisando o caso concreto, observa-se que o réu retirou os televisores dos lugares em que estavam acondicionados e, de posse dos mesmos, livremente os posicionou em local próprio para a realização da fuga. Tal dinâmica demonstra a ação de subtração, a entrada dos bens na esfera de posse do réu e o ingresso na sua livre disponibilidade, mesmo que por um curto espaço de tempo, sendo que a retomada dos bens, realizada logo após a realização do delito, não possui o condão de afastar a consumação do furto. 



    Ressalte-se, por oportuno, que a ausência de deslocamento dos bens para local externo à Agência da ECT é irrelevante, uma vez que, no delito de furto, o transporte da coisa não é imprescindível à consumação do crime. (grifei)



    Desta forma, como bem fundamentou a defesa, “não houve sequer a inversão da posse, posto que as três televisões objetos do fato criminoso permaneceram dentro do prédio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — EBCT e o assistido, ao perceber o ingresso dos policiais militares, escondeu-se. Assim, verifica-se que quando os policiais adentraram o recinto, ainda estava ocorrendo à execução do crime e não restou caracterizada a inversão da posse dos televisores” (grifei). 



    Importante transcrever, por tratar de situação semelhante a que se verifica nos presentes autos, trecho da decisão proferida pelo ministro Roberto Barroso no HC 131.902 (com meus grifos):



    7. A discussão sobre o momento consumativo dos delitos de roubo e de furto já suscitou intensos debates na jurisprudência deste STF. De um modo geral, vigora o entendimento de que os sistemas de monitoramento eletrônico não impedem a consumação desses delitos patrimoniais. Além disso, é também pacífico o entendimento de que a inversão da posse dos bens subtraídos, ainda que por um curto período de tempo, basta para afastar a hipótese de tentativa. Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 114.329, de minha relatoria; HC 117.083, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 120.083, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    8. No caso de que se trata, embora monitorado por câmeras de segurança, o paciente não chegou a sair do estabelecimento comercial em que perpetrado o delito de roubo, vindo a ser preso pela polícia quando “procurava sair do estabelecimento comercial”. Vejam-se as seguintes passagens da ementa do acórdão da apelação:



    “[...] No caso presente, a abordagem policial ocorreu imediatamente após a subtração, sendo o acusado preso na entrada (ou saída) do estabelecimento, sendo sua ação notada desde o início pelo representante do lesado que acionou os policiais. Todos os objetos foram recuperados, bem como a quantia em dinheiro subtraída, não sofrendo o estabelecimento comercial qualquer prejuízo patrimonial, não podendo ser reconhecido que o roubador, ainda que por pouco tempo, tenha tido a posse tranquila e desvigiada das coisas roubadas, sequer tendo conseguido sair do local...” 



    9. Nessas condições, não posso deixar de reconhecer a modalidade tentada do delito de roubo, notadamente porque a moldura factual retratada no acórdão da apelação evidencia que o paciente sequer saiu do estabelecimento comercial vítima do delito. De modo que não seria possível falar em posse mansa e pacífica da coisa subtraída ou mesmo em perda da disponibilidade do bem pelo sujeito passivo da infração. A caracterizar crime tentado e não consumado. 



    Em casos fronteiriços, em que também se decidiu pela necessidade da saída do bem da esfera de proteção e vigilância da vítima para a consumação do delito de furto, cito os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    [...] 1. O crime de roubo consuma-se quando o agente, após subtrair coisa alheia móvel, mediante o emprego de violência, passa a ter a posse da res furtiva fora da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, todavia, a posse tranquila do bem. Destarte, a prisão do agente logo após a subtração da res furtiva não configura tentativa de furto, porquanto o crime já foi consumado. Precedentes: HC 91.154, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08; HC 89.488, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.06.08; HC 85.262, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º.07.05. 



    (RHC 119.611, ministro Luiz Fux)



    [...] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, para a consumação do crime de furto ou de roubo, não se faz necessário que o agente logre a posse mansa e pacífica do objeto do crime, bastando a saída, ainda que breve, do bem da chamada esfera de vigilância da vítima (v.g.: HC nº 89.958/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, un., j. 03.4.2007, DJ 27.4.2007). 3. Habeas corpus denegado.



    (HC 113.563, ministra Rosa Weber)



    [...] 4. A conduta da subtração de coisa alheia se aperfeiçoa no momento em que o sujeito ativo passa a ter a posse da res fora da esfera da vigilância da vítima, tendo sido também caracterizada a violência ou a grave ameaça exercida contra o ofendido. A circunstância de ter havido perseguição policial após a subtração, com subsequente prisão do agente do crime, não permite a configuração de eventual tentativa do crime contra o patrimônio, cuidando-se de crime consumado.



    (HC 89.488, ministra Ellen Gracie) 



    Ressalte-se, que esse entendimento também pode ser observado na doutrina de Damásio de Jesus (Código Penal anotado. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2009), que assevera que “o furto atinge a consumação no momento em que o objeto material sai da esfera de posse e disponibilidade do sujeito passivo, ingressando na livre disponibilidade do autor, ainda que não obtenha a posse tranquila” (grifei). 



    No mesmo sentido, sustenta Paulo José da Costa Junior (Curso de Direito Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009) que:



    O momento inicial da conduta é a apprehensio (subtração), seguida da deslocação da coisa de lugar a lugar (amotio de loco ad locum). O derradeiro ato da conduta, que configuraria o momento consumativo do furto, a ablatio, importa em remover a coisa, afastando-a da esfera de disponibilidade ou de custódia de seu titular. Reputa-se consumado o crime com a deslocação da res furtiva para local distante da esfera de vigilância da vítima, não se exigindo, contudo, seja a posse do ladrão definitiva ou prolongada. (grifei)



    Desta forma, entendo que quando os policiais adentraram na agência da EBCT, ainda estava ocorrendo a execução do crime que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se consumou. 



    3. Em face do exposto, defiro o pedido de habeas corpus para determinar ao Juízo da 2ª Vara Federal de Niterói – Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal n. 5005927-20.2019.4.02.5102) a realização de nova dosimetria da pena, com a aplicação da causa de redução de pena relativa à tentativa, nos termos do art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator